Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018182-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE HURTADO SANTA RITA - CPF: 048.374.651-70 (AGRAVANTE), ADRIANA DIAS DA SILVA - CPF: 055.054.481-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO –
POSSIBILIDADE - BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento em parte da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que o agravante se encontra acamado e desempregado, vivendo de “bicos”, restando impossibilitado de pagar a quantia fixada sem que isso prejudique a sua própria subsistência.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a fim de não inviabilizar o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE HURTADO SANTA RITA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Medida Protetiva n.º 101294320.2023.8.11.0042, promovida em seu desfavor por ADRIANA DIAS DA SILVA, que arbitrou os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, equivalente à quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que até o mês de junho/2023, pagava a metade do valor do curso de natação da alimentada (R$ 50,00), além de ficar com ela todos os períodos da manhã, de segunda a sexta-feira (desde quando convivia com a agravante), dando-lhe almoço, levando pra escola e arcando com as eventuais despesas escolares decorrentes (materiais/lanche).

Relata que, aos finais de semana, normalmente a alimentada também ficava (e fica) com o agravante, sem datas e horários pré-definidos, sempre em comum acordo entre os genitores, o que na prática retratava uma “guarda compartilhada”.

Informa que sofreu acidente e se encontra acamado, possuindo gastos com medicamentos.

Defende que a obrigação alimentar é conjunta, devendo ser assumida de forma proporcional pelo casal (50/50), considerando que a genitora dispõe de emprego fixo, com carteira assinada, em observância ao artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

Assevera que o valor arbitrado está em total divergência com as atuais possibilidades econômicas do agravante, pois mora com os pais e ajuda no sustento da casa, vivendo de “bicos”.

Sustentando que a mantença do valor provisoriamente fixado é inexequível e impagável, requer a concessão de liminar a fim de que seja suspensa a decisão recorrida ou reduzida a verba alimentar para o montante de R$330,00 (trezentos reais) e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, mantendo a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para fixar os alimentos provisórios no limite de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, até julgamento do mérito do instrumental pela Colenda 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 178963186).

Contraminuta da parte agravada (ID 180899156).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de reduzir a verba alimentar para o patamar de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), aproximadamente 30% do salário mínimo (ID 184346192).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Providências Protetivas formalizado por B.S., representado por ADRIANA DIAS DA SILVA, em face de ALEXANDRE HURTADO SANTA RITA, na qual o Magistrado singular fixou os alimentos
provisórios, em favor do filho do casal, em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, equivalente à quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso para que sejam reduzidos os alimentos para o montante de R$330,00 (trezentos reais), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento em parte da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que o agravante se encontra acamado e desempregado, vivendo de “bicos”, restando impossibilitado de pagar a quantia fixada sem que isso prejudique a sua própria subsistência.

Em caso como dos autos, entendo que é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. Juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é inferior àquela narrada na exordial.

Neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a fim de não inviabilizar o pagamento.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023